Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725159-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA AGRAVADO: EDITORA E LIVRARIA CONHECIMENTO LIBERTA LTDA, JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo autor ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência (Proc. 0725481-46.2023.8.07.0001) ajuizada contra EDITORA E LIVRARIA CONHECIMENTO LIBERTA LTDA. e JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA, ora agravados, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida. A decisão agravada consignou, in verbis: Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA em face de GNC EDITORA E LIVRARIA CONHECIMENTO LIBERTA LTDA e JULLYENE CRISTINE SANTOS LINS. Narra a parte autora que, no dia 06/06/2023, os requeridos publicaram vídeos que atacam a reputação, imagem, honra e dignidade da parte autora, tanto em sua vida pública quanto em sua vida íntima, além de não condizerem com a verdade. Requer a tutela antecipada em caráter antecedente para que seja determinada a retirada dos vídeos citados, bem como seja determinado aos réus que se abstenham de postar novas imagens ou citações caluniosas sobre a autora. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória e não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. Há, no caso, o conflito entre princípios positivados na Constituição Federal. De um lado, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5o, X). De outra, a garantia de acesso à informação, instrumentalizada pela liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação de pensamento e de expressão da atividade de comunicação, independente de censura ou licença (art. 5o, IV, IX, X e XIV). A história mostra que a imprensa livre e independente é um requisito imprescindível para o estado democrático de direito, lançando luzes sobre questões importantes ao interesse público, sobretudo quando atua de forma séria, ética e livre. Quando do julgamento da importante ADPF 130, decidiu o e. STF que “a liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. (...) O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos” (ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020) No caso dos autos, da simples leitura das reportagens listadas, não há como se averiguar a veracidade das informações, nem se observa, de plano, violação a direitos de personalidade. Dessa forma, a discussão a respeito do conteúdo alegadamente ofensivo das reportagens questionadas é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante contraditório e instrução probatória, uma vez que, em juízo de cognição sumária, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado, sob risco de se impor verdadeira censura à liberdade de imprensa. Assim, considero ausente a probabilidade do direito vindicado. Além disso, a medida é, de certa forma, irreversível, uma vez que, retirada do ar, apenas poderia retornar após o trânsito em julgado de sentença que julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que pode demorar bastante tempo, de forma que, quando retornasse, provavelmente não mais teria a mesma relevância, tendo em vista o tempo passado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...) (ID 162491358 – autos originários – g.n.). Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais em ID n. 48249722, narra que ajuizou ação de indenização contra os agravados em decorrência de danos morais que lhe foram causados durante o programa ICL Notícias 2a Edição, transmitido no canal Youtube no dia 06/06/2013, que “teve como teve como pautas principais: o arquivamento, pela 1a Turma do c. Supremo Tribunal Federal, de uma denúncia oferecida contra este Agravante, pela prática do crime de corrupção passiva, em decorrência do suposto recebimento, por meio de seu assessor, de propina no valor de R$ 106 mil ofertada pelo então presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Francisco Carlos Caballero Colombo; e, ainda, uma entrevista exclusiva concedida pela Sra. Jullyenne, ex-esposa do ora Agravante”. Prossegue citando trechos do programa: A introdução feita pelo jornalista Chico Pinheiro foi da seguinte forma: “Hoje tem bomba no ICL Notícias 2a Edição! Daqui a pouco vamos falar com a Jullyene Lins. Você sabe quem é a Jullyene Lins? Jullyene Lins foi casada durante 10 anos com Arthur Lira, Presidente da Câmara. Pelos posts dela no Twitter, ela tá vindo pra cima, com força. Diz que ‘Lira é um homem muito perigoso, que sabe como que funciona o esquema de desviar dinheiro público’. Segura aí que essa bomba você vai ver daqui a pouco, ao vivo, em entrevista exclusiva”. (...) em determinado momento, a apresentadora Roberta Garcia chamou a notícia, de que, “em meio às investigações da Polícia Federal, que colocam Lira cada vez mais enrolado no esquema de desvio de verbas para comprar os kits de robótica, hoje Lira teve um respiro: a 1a Turma do STF arquivou uma denúncia por corrupção passiva oferecida contra o Deputado. E a decisão foi unânime. A denúncia é de 2018. O Deputado é acusado de receber propina de 106 mil reais. O dinheiro estava com o assessor de Lira, flagrado no aeroporto com as notas escondidas pelo corpo”. (...) Guga Noblat, ao receber a palavra, assim afirmou sobre o resultado do julgamento do STF: “É muito estranho essa reviravolta, me faz pensar naquele comentário do Calejon: será que não tem aí algum tipo de pressão política? O Lira ficou realmente muito esquentadinho com esse rolo compressor da Justiça, que desengavetou esse processo e que também passou a apurar o desvio de dinheiro do kit robótica. E ele fez muitas ameaças ao Lula e queria que o Lula, que o PT, que a política de alguma maneira resolvesse isso pra ele. E agora vem essa reviravolta que acaba sendo favorável ao Arthur Lira. (...)”. Mais à frente, Guga Noblat afirma: “Outro fato suspeito nessa história seria um suborno que o Arthur Lira teria recebido, 106 mil reais pagos por Francisco Carlos Caballero, que é o Presidente do CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos e que queria se manter no cargo, por isso estaria subornando Arthur Lira. O dinheiro foi apreendido com o assessor do Lira, no corpo dele, no aeroporto de Guarulhos e ele falou que tava vindo para Brasília para entregar pro Lira o dinheiro. Apesar disso tudo e de também o Lira ter colocado apadrinhados políticos dele no CBTU, ele teve essa decisão favorável. É muito estranho porque tem o delator, tem o dinheiro, tem a PGR a princípio contra o Lira e tem o que a ex-esposa do Lira até alertou no Twitter dela, e aí eu fui atrás dos nomes, tem os apadrinhados políticos do Lira que tão no CBTU, que trabalham no CBTU de Alagoas. São 3 indicados pelo Lira que tão ali, o que mostra que ele de fato tem influência e tem poder no CBTU. Apesar disso tudo, hoje livraram a cara dele! (...) Olha, tem essa história agora que ainda não chegou ao STF, mas que, em algum momento, pode sim bater ali, que é a dos assessores do Lira, o Luciano Cavalcante (...), o desvio via kit robótica, porque agora ainda sai a informação de que o Lira é o padrinho de pelo menos parte desse dinheiro, ao menos de 17 milhões de reais foram empenhados em kit robótica em 09 Municípios de Alagoas e esse dinheiro, quem foi que aportou essa grana, quem foi que mandou esse dinheiro pra lá via orçamento secreto foi o Arthur Lira. Então essa história do kit robótica está cada vez mais perto dele. Inclusive, o Luciano Cavalcante, que é o assessor dele e que seria o responsável por pagar subornos, enfim, que estaria no meio desse esquema, (...) a esposa do Luciano, que é a Glaucia Maria, ela trabalha aonde? No CBTU, que é essa outra história do suborno dos 106 mil reais (...). Também tá ali o Carlos Jorge Cavalcante, que é quem? Irmão do Luciano. (...) Você vê que tá tudo junto, é a mesma turma que faz parte dos dois esquemas suspeitos do Lira (...)”. (...) Chico Pinheiro afirmou: “Jamerson é o nome do assessor. Jamerson Gomes. Esse cara tava com 106 mil reais em dinheiro vivo, dinheiro vivo se mexendo pelo corpo dele. Agora, um assessor carrega 106 mil reais em dinheiro? E quem pagou a passagem de avião, porque ele foi pego no aeroporto de Congonhas, quem pagou a passagem de avião foi o cartão de crédito de Lira”. (...) Também o apresentador César Calejon, de forma completamente inverídica e sem apresentar qualquer elemento para tanto, afirma, de forma a macular a honra deste Parlamentar, que ele agiria às margens da lei (...), e tudo isso com base em fatos flagrantemente inverídicos: “(...) Agora não é o caso. A gente tem um Presidente que é o Estadista, que foi eleito por mais de 60 milhões de brasileiros, (...), não ia deixar Arthur Lira comandar o Brasil como um Imperador que faz o que ele quer ao arrepio da lei, principalmente com esse tipo de coisa que a gente vai explorar hoje no programa”. (...) Chico Pinheiro afirmou: “Bom, hoje o Lira se safou no STF, mas a lista de encrencas agora é grande. O Daniel Weterman, repórter do Estadão, revelou que o Lira destinou 33 milhões de reais do orçamento secreto – por isso era secreto, né –, 33 milhões de reais só para compras de kits de robótica para as cidades de Alagoas. Esquema que está sendo investigado pela Polícia Federal. (...) Ô Guga: o nome desse negócio a gente já sabe né? Chamam de superfaturamento, mas a gente chama de trambique, de maracutaia mesmo, né?” Em resposta, Guga Noblat assim se manifestou: “Isso é mão grande. Isso aí é maracutaia feia (...). Vamos ver como que o Lira vai fazer para escapar dessa, porque como você falou há pouco são 33 milhões que foram empenhados pelo Lira. (...) É muita grana despejada para Kit robótica e a gente sabe que o interesse dessa turma no orçamento secreto (...) é de superfaturar e de meter grana no bolso”. Já o apresentador César Calejon disse: “Não é governo atacando o Arthur Lira. É a constitucionalidade brasileira resistindo ao ímpeto imperial do Arthur Lira, o que é bastante diferente. (...) Então é óbvio que o Arthur Lira está passando recibo e está reclamando, porque agora ele se vê compelido a ter que atuar, a ter que manter a sua atuação circunscrita ao que prevê a arquitetura constitucional do país para o Presidente da Câmara dos Deputados e não é isso que ele quer. Ele vinha agindo como um Imperador, que era capaz de atribuir centenas de milhões, bilhões, perdão, de reais até, de forma absolutamente discricionária, sem ter que prestar conta com nada, sem ter que demonstrar pra onde aquele dinheiro ia e pra que que ele tava servindo. (...)” Então, Chico Pinheiro assim conclui esse quadro do programa: “A pergunta que fica é: o pavio do Lira tá curto mesmo ou é blefe, tá acuado mesmo ou não, é corrupto ou não é? Bom, você vai saber daqui a pouco pelo menos a opinião de alguém muito qualificada: Jullyene Lins, que foi casada com ele por 10 anos e que disse: ‘Eu vi o maior desvio de dinheiro público da história de Alagoas. Arthur Lira é um homem perigoso’” (grifos no original). Afirma que, a despeito de reconhecer o arquivamento pelo c. Supremo Tribunal Federal – STF da denúncia anteriormente movida contra o ora agravante, Guga Noblat, com o intuito de desinformar e atingir a imagem do agravante, insinua que o STF teria agido por pressão política e que a decisão deveria ser alvo de desconfiança; que Chico Pinheiro faz ilações a respeito do agravante para levantar suspeitas de ilicitude, quando a denúncia contra ele oferecida foi arquivada; que Guga Noblat tentou vincular a pessoa do agravante aos fatos objeto da investigação que desencadeou a Operação Hefesto, apesar de o agravante não ter figurado como investigado. Alega que o programa foi inteiramente concebido com o intuito de atingir a honra do agravante mediante a disseminação de desinformação. Em relação à entrevista concedida no programa pela agravada Jullyene, aduz que ela é ex-candidata à Deputada Federal pelo MDB, partido pelo qual concorrem adversários políticos do agravante, e que há anos ela pratica essas mesmas condutas e propaga falsas acusações contra o agravante, figurando como ré em outras ações de indenização, já tendo sido condenada por propagar fake news contra o agravante. Prossegue transcrevendo trechos de respostas da agravada aos apresentadores do programa: “Na operação taturana, eu fui testemunha de acusação contra ele. E realmente eu vi tudo. Digo e repito: os malotes chegavam lá em casa, as malas de dinheiro chegavam lá em casa, era contado, separado, distribuído. Então eu vi. Eu sou testemunha viva disso. (...) O modus operandi tá praticamente muito parecido...tá muito parecido. O sistema tá idêntico, assim... (...) Eu via os malotes de dinheiro chegando, eu via o dinheiro sendo contado, o dinheiro sendo distribuído em envelopes, eu via aquisições de imóveis, de fazendas, tudo em nome de laranjas. (...) Ele é perigoso em todos os sentidos. Ele não tem limites para perseguir quem vai de encontro, quem vai contra na verdade ao que ele quer. Ele não mede esforços. Isso é a pura verdade. Ele usa os meios que ele tem e de que ele pode para perseguir, para agredir, para atingir, ele não tem escrúpulos para nada. Ele...realmente é do ser dele. Ele é uma pessoa vingativa, ele é uma pessoa ruim e ele não pode ser constrangido, porque ele fica...ele sai do sério. (...) Ele me ameaçou, inclusive disse que onde não há corpo, não há crime. (...) Eu corro risco iminente de vida sim. Eu sei muita coisa e eu sei o que eu sei e ele sabe que eu sei. A agressão existiu sim e eu fui obrigada, coagida a dizer que não tinha ocorrido. (...) Fui agredida sim. Fui obrigada a mudar meu testemunho. Fui descredibilizada por isso, fui desacreditada por isso (...). Ele tem sede de poder. (...) Não tem nem palavra para definir a gana dele, a gana de poder dele. Ele pisa em quem ele quiser, ele passa o rolo compressor, o trator... (...) Ele tem várias Prefeituras lá. Ele tinha mais, mas perdeu muitas prefeituras (...) mandou muito dinheiro pra muitas Prefeituras, pra Prefeitura de Rio Largo, pra Prefeitura de Campo Alegre, várias Prefeituras (...) Olha, sinceramente, eu acho que esse valor [patrimônio de 40 milhões de reais] deve ter quadriplicado, porque ele tem um apartamento de 10 milhões (...), ele comprou uma casa em Barra de São Miguel também na faixa de 10 milhões, beira-mar (...), ele comprou fazendas, ele compra gado (...), mas com certeza o patrimônio dele quadriplicou ou mais (...)” (grifos no original). Afirma que a agravada Jullyene não apenas ofendeu o agravante, como imputou a ele a prática de diversos crimes com o objetivo de ofender sua imagem e honra. Sustenta que, ao contrário do que entendeu o magistrado a quo, há diversas informações e elementos de provas trazidos aos autos que demonstram que as acusações feitas pela agravada Jullyene são inverídicas e tiveram como objetivo macular a imagem e honra do agravante; que o c. STF, em 2015, absolveu o agravante da acusação de agressão física feita pela agravada, sob a fundamentação de que “o crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica não restou suficientemente comprovado. As controvertidas versões apresentadas pela vítima e pelas demais testemunhas na fase policial e na instrução judicial demonstram a precariedade da prova produzida, a qual em sua essência só se presta a comprovar a discussão ocorrida entre a vítima e o acusado” (AP 869, rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 29/09/2015); que, na Operação Taturana, foi sumariamente absolvido; e que o STF, em decisão unânime, arquivou denúncia a respeito de suposto recebimento de vantagem indevida no valor de R$106.000,00 (cento e seis mil reais) em troca de apoio político para manter Francisco Carlos Caballero na presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU (INQ 3515, rel. Ministro André Mendonça). Assim, continua o agravante, o Poder Judiciário já atestou a falsidade das acusações feitas pela agravada Jullyene e, além disso, em outros processos, já foi determinada a suspensão de declarações e entrevistas concedidas por ela. Menciona entendimento judicial no sentido de que imputar a alguém a prática de crime que já foi elucidado judicialmente configura prática desinformativa, a impor a retirada do conteúdo. Ressalta, ainda, que a agravada Jullyene proferiu comentários e ofensas graves, que, por si só, maculam a honra e imagem do agravante, configurando injúria, figura jurídica que não admite exceção da verdade: 1. “Ele é perigoso em todos os sentidos”; 2. “Ele não tem limites para perseguir quem vai de encontro, quem vai contra na verdade ao que ele quer”; 3. “Ele usa os meios que ele tem e de que ele pode para perseguir, para agredir, para atingir”; 4. “Ele não tem escrúpulos para nada”; 5. “Ele é uma pessoa vingativa”; 6. “Ele é uma pessoa ruim”. Afirma, assim, ser “inequívoco que as declarações concedidas pela agravada, ao contrário do que registrou a decisão ora combatida, revelam conteúdo flagrantemente ilícito, o que pode ser constatado de plano, além de manifestamente ofensivo, o que justifica e legitima o deferimento dos pedidos de tutela de urgência”. Com relação ao periculum in mora, alega que ele é evidente. Ao contrário do que consta na decisão agravada, não se trata de medida irreversível, considerando ser possível sua revogação a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil – CPC[1]. Afirma que, em outro processo, em sede de liminar, foi determinado à agravada Jullyene a remoção de publicações contendo ataques à honra do agravante na internet, citando ainda outros precedentes neste sentido. Ressalta que o art. 19, § 4o, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)[2] autoriza ao Poder Judiciário a determinação de suspensão da divulgação de postagens ofensivas. Afirma, ainda, que os Tribunais vêm admitindo pedidos liminares de desmonetização de canais que geram conteúdos com o propósito de divulgar desinformação e de macular a honra de terceiros. No que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, ressalta que a forma como os agravados produziram o programa e a entrevista, assim como os termos e adjetivações empregados, não deixam dúvidas quanto à ofensa direta aos direitos da personalidade do agravante. Alega, ainda, que para que a informação jornalística seja legítima, é necessário o interesse social da notícia, a veracidade do divulgado e que a narrativa exponha e valorize os fatos, sem agressão à moral. Menciona que a agravada Jullyene já foi condenada em outra ação de indenização por danos morais movida pelo agravante (proc. n. 0710085-63.2022.8.07.0001). Pontua que, diante das ofensas á honra e imagem do agravante, com ofensa ao art. 5o, inciso X, da Constituição da República[3], não pode o Judiciário se manter inerte. Aduz que o receio de dano irreparável ao agravante está comprovado, pois “seu nome foi e está sendo maculado por meio de informações falsas, caluniosas e difamatórias” e as notícias e comentários veiculados continuam a atingir sua imagem e honra, por estarem disponíveis e disseminadas na rede mundial de computadores; que o programa ICL Notícias 2a Edição foi acompanhado por mais de 30 mil ouvintes (trinta mil ouvintes), em um contexto de ampla publicidade, e que o programa conta com mais de 1.030.000 (um milhão e trinta mil) inscritos no Youtube e foi visualizado por 466.000 (quatrocentos e sessenta e seis mil) pessoas, além de terem sido as ofensas replicadas por dezenas de sites de notícias; que o comentarista Guga Noblat afirmou, em seu Twitter, que “A cada dia só piora a imagem já chamuscada de Arthur Lira. ‘Malas de dinheiro entravam lá em casa’, afirma Jullyene Lins, ex-mulher do presidente da Câmara”, mensagem esta visualizada por 52.900 (cinquenta e dois mil e novecentos mil) pessoas) e com 1.009 (mil e nove) retweets; que Chico Pinheiro divulgou em seu Twitter “BOMBA ! É nitroglicerina pura! ASSISTA! JULLYENE LINS CONTA DE ONDE VEM O DINHEIRO DE ARTHUR LIRA - ICL NOTÍCIAS... via @YouTube”, mensagem esta com 15.600 (quinze mil e seiscentas) visualizações e 224 (duzentos e vinte e quatro) retweets; que na página do ICL Notícias, no Twitter, constou a seguinte mensagem, acompanhada do link contendo o programa na íntegra: “Entrevista da ex-mulher de Arthur Lira, Jullyene Lins, leva #ICLNotícias2 ao topo da audiência, com mais de 35 mil espectadores simultâneos. Veja o programa na íntegra: https://youtube.com/watch?v=Be_9BFZ28A8”, mensagem esta visualizada por 65.100 (sessenta e cinco mil e cem) pessoas e que teve 546 (quinhentos e quarenta seis) retweets; que a agravada Jullyenne divulgou em seu Twitter a seguinte mensagem, acompanhada de notícia intitulada “Ex-esposa de Arthur Lira diz que corre risco de morte”, “As denúncias não irão cessar, jamais me curvarei diante a covardia do opressor! Deus continuará me guiando e me fortalecendo a cada dia! Obrigada a todos!”. Desta forma, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para: 1) determinar a imediata expedição de ofício ao YouTube para que exclua, no prazo de 24 horas, a íntegra do vídeo do programa transmitido pelo canal ICL Notícias (URL: https://www.youtube.com/watch?v=Be_9BFZ28A8) e de outras URLs indicadas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo, sem limitação; 2) a expedição de ofício também as plataformas Twitter, TikTok, Facebook, Instagram para que igualmente removam, no prazo de 24 horas, os conteúdos das URLs indicadas que contêm a íntegra ou parte do vídeo do programa transmitido pelo canal ICL Notícias; 3) ao Youtube que proceda imediatamente a desmonetização do Canal ICL Notícias pelo prazo de 90 (noventa) dias, por veicular vídeo de programa que foi concebido com intuito único de macular a honra e a imagem do agravante, com a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e com ataques que chegam a atingir o próprio Supremo Tribunal Federal, em atenção ao caráter pedagógico e sancionatório, direcionando os valores respectivos para conta judicial vinculada a este Juízo, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo; e aos Agravados, ICL Notícias, ICL Economia e Jullyene Cristine Santos Lins que se abstenham de veicular outras publicações com o mesmo teor, sob pena de multa por descumprimento. Ao final, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento e confirmada a tutela antecipada recursal. Preparo comprovado em ID n. 48250210 e 48250212. Em petição em ID n. 48332765, o agravante informa que a agravada Jullyene concedeu, em 26/06/2023, nova entrevista ao programa ICL Notícias para propagar contra o agravado acusações que já foram submetidas à apreciação do Poder Judiciário por decisão transitada em julgado. Desta forma, reiterou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento e requereu a inclusão, no pedido de suspensão, da veiculação do programa em que proferidas as novas imputações contra o agravante no Youtube, Twitter, Facebook, TikTok e Instagram, indicando as URLs. É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido em ID n. 48332765, cumpre ressaltar que, por se tratar de fatos novos, não foi tal pedido apreciado pelo Juízo a quo na decisão agravada, não sendo, por consequência, objeto do presente agravo. Assim, impossível a apreciação de tal questão, sob pena de supressão de Instância. Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo veiculado nas razões do agravo de instrumento, destaca-se que, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [4]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[5]). No caso em análise, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Explica-se. Necessário ponderar, no caso concreto, a liberdade de expressão e de imprensa, de um lado, e a honra e imagem do agravante, de outro. Ao que se infere dos autos principais, agiu acertadamente o d. Juízo de origem ao indeferir o pedido de antecipação de tutela para excluir o conteúdo do programa do Youtube e outros sites e para a determinação aos réus, ora agravados, de se absterem de realizar novas citações caluniosas sobre o autor, ora agravante. Por mais relevantes que sejam os argumentos e a pretensão do agravante, os requisitos para a concessão da medida liminar não estão presentes. É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Ademais, por serem os direitos fundamentais princípios normativos, eles frequentemente colidem entre si, especialmente quando aplicados a situações específicas. A liberdade de expressão e de imprensa é um dos pilares fundamentais de uma sociedade democrática e deve ser exercida com responsabilidade. Desta forma, de fato é inaceitável que os direitos de personalidade, que têm como princípio a dignidade da pessoa humana, sejam violados por meio de declarações ofensivas e acusatórias. Nesse sentido, a Lei 12.965/2013 dispõe que: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; A sobredita norma teve como objetivo principal proteger a liberdade de expressão, com destaque especial, e estabeleceu que cabe ao Juiz avaliar cada caso individual e concretamente para determinar qual conteúdo, se houver, deve ser removido de plataformas online. Confira-se: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. (...) § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Portanto, ao analisar uma solicitação para remover o conteúdo do programa, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão ou de imprensa. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem. No caso concreto, não se verifica nessa via de cognição sumária a probabilidade do direito, não estando claro o conteúdo inverídico ou abusivo dos comentários dos jornalistas e da agravada Jullyene. Da análise do vídeo na URL https://www.youtube.com/watch?v=Be_9BFZ28A8, verifica-se que, em um primeiro momento, os jornalistas comentaram a decisão do c. STF de arquivamento de denúncia contra o agravante no INQ 3515. Não se verifica, de plano, que as críticas incisivas a tal decisão e a possíveis conotações e influências políticas a ela relacionadas ultrapassem o limite da liberdade de imprensa e não seja de interesse público. No que concerne a vinculação do embargante à Operação Hefesto, tal operação ainda está em andamento e, novamente, não se verifica qualquer conduta abusiva por parte dos jornalistas e comentaristas. No que concerne à entrevista concedida pela agravada Jullyene, também não revelado, de plano e nessa fase preambular da ação, que as acusações feitas são inverídicas e que tiveram como objetivo macular a imagem e honra do agravante. Outrossim, o agravante é Deputado Federal e, portanto, pessoa pública e ser ônus de seu cargo ser alvo de notícias da imprensa e opiniões alheias, circunstância que deve ser considerada, nesta análise. Assim, é legítima a crítica contra ele exercida em programa jornalístico e não está imediatamente comprovado sua abusividade. Desta forma, a avaliação da natureza ofensiva dos comentários apresentados no programa em questão deve ser realizada durante o processo legal adequado, após plena e cabal dilação probatória, quando as partes se defenderão adequadamente. Portanto, não é apropriado decidir, no contexto de uma medida cautelar, se o conteúdo questionado constitui abuso. Além disso, no julgamento da ADPF 130, o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, de modo que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. A propósito, eis julgados deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO ALEGADAMENTE OFENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OFENSA À IMAGEM DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO DE DEFESA ADEQUADO. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTES. No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual. As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social.” (6a Turma Cível, 07065803820208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 16/07/2020 - Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE VÍDEOS REDES SOCIAIS. TUTELA URGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos vídeos descritos na inicial é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal e após colhidas as provas. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo questionado. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1165983, 07190195220188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019 - Grifou-se). Além disso, a medida requerida não é eficaz para evitar o dano. Isto porque, apesar do número relativamente grande de visualizações dos vídeos, é provável que a determinação de sua retirada cause efeito contrário ao pretendido: em vez de proteger a honra e imagem do agravante, poderá potencializar a curiosidade e ampliar o conhecimento do fato por terceiros. Desta forma, não deve ser concedida, desde já, liminar para determinar a remoção do conteúdo ou para determinar que os agravados se abstenham de veicular outras publicações com o mesmo teor. Tampouco possível a concessão de tutela antecipada para determinar a desmonetização do Canal ICL Notícias. Ao contrário do que afirma o agravante, não é evidente que veiculou “vídeo de programa que foi concebido com intuito único de macular a honra e a imagem do agravante, com a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e com ataques que chegam a atingir o próprio Supremo Tribunal Federal”, ressaltando-se, ainda, que tal medida extremamente grave deve ser aplicada apenas de forma excepcional. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido na petição em ID n. 48332765 e INDEFIRO o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando informações. Intime-se as partes agravadas para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Retire o sigilo dos documentos, considerando que a regra processual é a publicidade dos atos judiciais e não se fazem presentes os pressupostos para o sigilo de tais. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. [2] Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. [3] Art. 5o. X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.